Tribunal: TCU
Processo: 008.352/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Cecília Smith Lorezom, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Cecília Smith Lorezom, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Contrato de Repasse (CR) de registro Siafi 851426. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Cecília Smith Lorezom; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Cecília Smith Lorezom (CPF: XXX.117.602-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Cecília Smith Lorezom (CPF: XXX.117.602-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/6/2022 302.263,38 Débito 6/10/2022 40.637,36 Débito 31/7/2023 184.820,04 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 16/10/2025: R$ 257.198,99. 9.3. aplicar à responsável Cecília Smith Lorezom, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima, à Caixa Econômica Federal (mandatária na Coordenação-Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde) e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.